Tribunal: TJSP
Processo: 2137619-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência - Executado beneficiário da Justiça Gratuita - Exigibilidade da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, houver demonstração pelo credor de alteração da condição financeira do executado - Ausência de mínima

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência - Executado beneficiário da Justiça Gratuita - Exigibilidade da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, houver demonstração pelo credor de alteração da condição financeira do executado - Ausência de mínima demonstração nesse sentido – Instauração de cumprimento de sentença indeferida - Precedentes - Regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000807610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137619-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que é agravante DIEGO
VALENTIN SOSSAI, é agravado FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39598
AGRAVO REGIMENTAL No 2137619-40.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: OSASCO
AGVTE.: DIEGO VALENTIN SOSSAI
AGVDO.: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO: LUIS EDUARDO BITTENCOURT DOS REIS
INTERESSADA: TATIANE CRONEMBERGER DA SILVA
AGRAVO REGIMENTAL
Cumprimento de sentença

Honorários
advocatícios
de
sucumbência
-
Executado
beneficiário da Justiça Gratuita - Exigibilidade da verba sob
condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a
certificou, houver demonstração pelo credor de alteração da
condição financeira do executado - Ausência de mínima
demonstração nesse sentido Instauração de cumprimento de
sentença indeferida - Precedentes - Regimental improvido.
1. Trata-se de agravo regimental tirado por Diego Valentin
Sossai contra a decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento, tirado de decisum que indeferira a instauração de incidente de
cumprimento de sentença referente exclusivamente a honorários advocatícios
sucumbenciais, dada a ausência de efetiva demonstração da alteração da
situação econômica da parte agravada/executada, a quem foram concedidos
os benefícios da gratuidade na fase de conhecimento.
2. O agravante insiste que a extinção prematura do incidente
de cumprimento de sentença imporia ao recorrente negativa do direito de
petição, eis que não poderia comprovar processualmente a mudança de
condição financeira do agravado. Ainda, diz que a decisão prolatada no agravo
de instrumento, bem como a proferida nos embargos de declaração não
enfrentaram a alegação de que há negativa de vigência do artigo 523 do
Código de Processo Civil, bem assim do artigo 98, §3o, do mesmo diploma.
Outrossiou, assevera que não se esclareceu como poderia ser agitada ou
mesmo comprovada a cessação da gratuidade, se considerado o fato de que o
processo principal está encerrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a
decisão combatida ser mantida tal como lançada.
A propósito, constou da r. decisão monocrática que, nos
termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, uma vez
vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e, assim,
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade.
Nessa esteira, salientou-se que a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenada a parte beneficiária da
gratuidade da justiça somente será permitida nos casos em que o credor
comprove a cessação da situação de insuficiência de recursos.
Na espécie, denotou-se que o agravante/exequente não logrou
evidenciar minimamente, no incidente de cumprimento de sentença, a
alteração da situação de insuficiência de recursos do agravado/executado.
Por conseguinte, as obrigações oriundas de sua sucumbência
devem permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade.
Por conseguinte, não há qualquer afronta ao art. 523,
tampouco ao art. 98, §3o, eis que, repise-se, sequer evidenciada a modificação
da situação econômico-financeira do agravado.
Nesse sentido, colacionou-se jurisprudência desta Corte:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Executado beneficiário da gratuidade da justiça.
Credor que não comprovou a alteração da situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão da gratuidade. Exigibilidade das verbas
sucumbenciais que devem permanecer sob condição suspensiva. Recurso
desprovido.” (TJSP; AI 2074920-81.2018.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 24.05.2018).
“Apelação

Cumprimento
de
sentença

Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais - Parte executada beneficiária da Justiça Gratuita -
Exigibilidade da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser
cobrada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade - Ausência
de demonstração nesse sentido - Extinção da execução diante da
inexigibilidade do título bem reconhecida (...) - Negado provimento.” (TJSP;
Apelação 0002114-63.2017.8.26.0438; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 21.03.2018).
Assim, mantém-se a r. decisão monocrática, por seus próprios
fundamentos aliados aos agora lançados.
Enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto
que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no
AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
557
DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11061
Agravo Interno Cível no 2137619-40.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Osasco
Agravante: Diego Valentin Sossai
Agravado: Francisco Barbosa de Oliveira Junior
Interessados: Luis Eduardo Bittencourt dos Reis e Tatiane Cronemberger
da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Agravo Interno. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Irresignação em face de
decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de ausência da constituição de elementos mínimos quanto
à alteração da situação financeira do executado que possa afastar a
condição suspensiva da exigibilidade do crédito nos termos do art. 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Procedência. Dever do
Poder Judiciário de permitir a propositura do cumprimento de
sentença, em respeito ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. A
condição suspensiva disposta no art. 98, parágrafo 3o do CPC, não
impede que o titular do crédito dotado de natureza alimentar possa
requerer pesquisa de patrimônio e demais investigações que afastem a
alegação do devedor de ser hipossuficiente. Situação do devedor que
se alega hipossuficiente que pode mudar ao longo dos anos, sendo
prerrogativa do credor requerer pesquisas para verificar eventual
alteração no quadro patrimonial. Requisitos mínimos que se tornam
extremamente difíceis de provar sem a atuação estatal em razão do
sigilo patrimonial e demais dificuldades probatórias. Decisão que
deve ser reformada para permitir a continuidade do cumprimento de
sentença e demais pesquisas que se fizerem necessárias. RECURSO
PROVIDO.
Agravo de Instrumento. Provimento para reforma da decisão
de primeiro grau.
I Fundamentação.
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, com a
devida vênia da eminente relatora, ouso divergir de seu entendimento vez que, a meu
sentir, a negativa de prosseguimento do cumprimento de sentença viola o princípio da
inafastabilidade de jurisdição, impondo extrema dificuldade ao exequente de fazer prova
da alteração do beneficiário da assistência judiciária gratuita em razão do sigilo
patrimonial e demais obstáculos para pesquisas de bens, os quais tendem a ser
minimizados com a atuação do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em comento, o exequente busca receber um crédito no valor
de R$ 5.084,88 (cinco mil, oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), decorrente
de honorários sucumbenciais.
O digno juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição
sob o fundamento de quê:
“Como já anotado, o presente incidente tem por único objetivo a execução
de verba sucumbencial à qual o autor restou condenado na fase de
conhecimento. Ocorre, contudo, que houve deferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita à parte executada na fase de conhecimento,
em sede de recurso de apelação (fls. 248/249 da lide principal), não se
mostrando cabível, neste momento, o protocolo de incidente executivo, ainda
que para eventual futura exigência de tal verba pelo patrono do vencedor,
nos termos do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. Ora, a condição
suspensiva de exigibilidade da verba não torna precluso o direito do credor
(claro, dentro do prazo previsto no art. 98, § 3o, do CPC) caso o patrono
não promova o cadastramento do incidente executivo desde logo. Significa
dizer que, desde que comprove a efetiva alteração da situação econômica da
parte beneficiária gratuidade, poderá o patrono, a qualquer momento
(dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado,
obviamente), dar início à fase executória do julgado, sendo absolutamente
incabível, neste momento, em que tal condição não se verifica e nem se
demonstra, a recepção do presente incidente, ainda que a pretexto de
eventual prosseguimento futuro. Ante o exposto, decorrido o prazo para
eventual recurso no que se refere à presente decisão, providencie a Serventia
o devido cancelamento do presente incidente. Intime-se”.
Insta consignar, por primeiro, que a verba perseguida é dotada de
caráter alimentar e protegida pelo ordenamento jurídico, consoante disposto no § 14o do
art. 85 do Código de Processo Civil:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada
a compensação em caso de sucumbência parcial”.
Ainda sobre o tema, assim disciplina o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento
ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário,
seja expedido em seu favor”.

Embora o art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, disponha
que a execução da verba sucumbencial esteja sob condição suspensiva pelo período de 5
(cinco) anos, somente podendo ser afastada se o credor demonstrar alteração
patrimonial, impedir que o interessado prossiga na execução, ainda que solicitando, para
tanto, o auxilio do Poder Judiciário, é medida eu fere o acesso à justiça.
Medidas como RENAJUD, ARISP, BACENJUD e INFOJUD se
prestam justamente à pesquisa do patrimônio do executado como forma de se buscar
eventuais bens que possam fazer frente ao crédito do exequente, sendo, portanto, essas
ferramentas de extrema importância.
É dever do Poder Judiciário auferir, em cada caso, com base nos
elementos colocados à sua disposição, se as condições da parte são compatíveis com a
alegada hipossuficiência, a fim de que possa decidir pela concessão ou não do benefício,
conforme preceitua o artigo 99, §2°, do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a
questão, firmando entendimento no sentido de ser relativa a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência. Neste sentido, destacam-se:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça entende que é relativa a presunção de
hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo
requerente do benefício da justiça gratuita, sendo
possível a exigência, pelo magistrado, da devida
comprovação. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o
agravante, de acordo com o seu comprovante de
rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014,
percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16,
que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se
havendo falar em necessidade de concessão da benesse."
(fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o
reexame do conteúdo fático-probatório dos autos,
atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS,
rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2017, DJe
30/06/2017).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de
pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de
justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo
ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste
STJ.
2.
Agravo
desprovido.
(AgInt
no
AREsp
914.811/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Embora haja entendimento na jurisprudência de que o exequente deve
trazer elementos mínimos de alteração da situação patrimonial do beneficiário para
poder ingressar com o cumprimento de sentença, creio que seja situação que cria
enorme obstáculo de acesso à justiça, haja vista que o Estado é que detém o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
império para requisitar que o suposto beneficiário faça prova de sua alegada
hipossuficiência.
Acresça-se que, não raras vezes, a assistência judiaria gratuita é
concedida no início da fase de conhecimento, sendo que, após longo período de trâmite
processual e reiterados recursos, poderá haver alteração significativa da situação
patrimonial do devedor, o que ensejaria a revisão da concessão da hipossuficiência.
Em resumo, peço vênia para apresentar divergência ao voto da nobre
Relatora pois, a meu sentir, é situação de extrema dificuldade exigir que o credor da
verba sucumbencial faça prévia prova de alteração da situação patrimonial do devedor
como condição para o prosseguimento da execução.
Como consequência de tudo o quanto acima exposto, no que tange ao
agravo de instrumento, seu desfecho é pelo provimento para reforma da decisão de
primeiro grau.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, renovando as vênias à eminente
relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso do agravo interno e, por conseguinte, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
3° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
12B70A73
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 12E1914C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137619-40.2020.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.